Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708256-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAFECON ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: V C SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TRAFECON ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada contra V C SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência no sentido de determinar à agravada que não promovesse a cobrança de valores relativos ao contrato objeto da ação, bem assim promovesse a inclusão da agravante em órgãos de proteção de crédito. Alega o agravante, em síntese, “o processo se trata de pedido de declaração de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, tendo em vista que a agravada foi contratada para prestar serviços de consultoria, todavia, em que pese a agravante tenha cumprido fielmente com os pagamentos nas datas preestabelecidas, a agravada deixou de cumprir com sua parte no quanto acordado, deixando de entregar parte dos materiais e, o pouco trabalho realizado encontrava-se em total dissonância com os moldes técnicos exigidos e acordados quando da contratação, os quais não foram alterados, mesmo após inúmeros pedidos de retificação”. Sustenta ser imprescindível a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, liminarmente em sede recursal, porquanto estariam presentes os requisitos autorizadores, consubstanciados em cobranças reputadas como indevidas pela agravada dos valores contratualmente acertados, ante sua compreensão de que a contraprestação não teria sido levada a cabo a contento. Salienta que possui contratações com o poder público, as quais estariam ameaçadas em caso de eventual negativação ou protesto por parte da agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à agravada que se abstenha de cobrar, emitir notas fiscais ou incluir os dados da agravante em órgãos de proteção ao crédito relativamente aos valores residuais do contrato, ou, acaso já efetuados, proceda a respectiva baixa em 48 (quarenta e oito) horas, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24218315. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, busca a empresa agravante a concessão da tutela de urgência calcada no argumento de que o contrato de consultoria firmado junto à agravada, para fins de subsidiar sua própria relação contratual junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT -, não teria sido cumprido a contento, alegando, fundamentalmente, que “a requerida deixou de atender às solicitações técnicas que precisavam ser incluídas nos trabalhos para que a requerente pudesse encaminhá-las ao DNIT” (ID 24218319 dos autos da origem). Inobstante a aguerrida sustentação da agravante, data máxima venia, da documentação juntada aos autos não é possível formar, de plano, cognição suficientemente segura para que se conclua pela plausibilidade de suas alegações, e, portanto, não se encontra preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado. Conforme estatuído pelo Juízo na origem (ID 24218321), no caso dos autos, imperiosa se faz a incursão na fase de dilação probatória, informada pelo contraditório, para que se possa verificar a verossimilhança nas alegações de deficiência técnica no serviço prestado pela contratada, bem assim no fito de se verificar o alegado descumprimento contratual exclusivo da ré que permita a rescisão contratual postulada na origem. Com efeito, apenas tendo como referência os documentos acostados junto à exordial na origem, percebe-se robusto debate eminentemente técnico entre as empresas no sentido de justificar a entrega do serviço contratado, como apontar falhas na sua execução. Há, por outro lado, por parte da agravada, a ponderação de que ao enviar a documentação ao DNIT, teria havido uma aprovação, ainda que parcial, dos documentos confeccionados pela consultoria, o que legitimaria seu pleito de postular o cumprimento da contraprestação financeira relativamente à esta parcela do objeto contratual. Assim, não se verifica no caso em comento, em uma análise perfunctória, típica das liminares, a probabilidade do direito alegado pela agravante de maneira segura e suficiente à concessão da tutela de urgência. No concernente ao alegado perigo de dano decorrente da possibilidade da agravada cobrar, expedir nota fiscal, protestar ou inscrever os dados da agravante em cadastros restritivos, tem-se que tampouco se verifica dos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha levado a cabo tais pretensões. Ademais, horas após receber a comunicação de ID 83281442, com a cobrança pela contratada dos valores referentes à etapa intermediária do contrato, a agravante formaliza, por notificação extrajudicial, sua posição de entender rescindido o contrato por culpa exclusiva da daquela empresa, e o desinteresse na continuidade da relação contratual (ID 83281443). Assim, a mera comunicação entre as partes, utilizada como meio de pressão nas tratativas administrativas pelas empresas, ainda que extremadas, não se consubstancia necessariamente em ameaça iminente, nem tampouco revela conduta capazes de causar qualquer dano ou ato lesivo indevido que justifique, neste momento, a concessão de espécie de salvo conduto à empresa que primeiro aparenta ter judicializado o litígio, por meio da concessão da tutela de urgência. No entanto, nada impede que outra seja a conclusão do Órgão fracionário relativamente ao tema trazido a esta instância revisora quando do julgamento do mérito do recurso, depois de ofertado o contraditório, sobretudo se alterado o panorama fático – o que pode ser igualmente informado e reiterado junto ao Juízo na origem. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator